Tribunal: TJMT
Processo: 1025171-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025171-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Prova Prática-Sentença]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RODOLFO FERNANDO BORGES - CPF: 819.925.991-49 (ADVOGADO), SARAH TAYARA DIAS DA CRUZ - CPF: 046.644.451-64 (AGRAVANTE), COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
Direito
administrativo.
Agravo de instrumento.
Concurso público. C
andidata impedida de comparecer por motivo de doença. Pedido de remarcação. Impossibilidade. Observância ao edital e a tese fixada pelo STF (Tema 335)
. Recurso não provido
.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por candidata contra decisão que indeferiu pedido liminar formulado em mandado de segurança, objetivando a suspensão dos efeitos do ato administrativo que a eliminou de concurso público para o cargo de Soldado BM de Saúde Temporário – Perfil Enfermeiro, no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, e a remarcação do Teste de Aptidão Física (TAF) em razão de impedimento médico temporário (diagnóstico de Chikungunya).

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível a remarcação do Teste de Aptidão Física em concurso público quando o candidato, por motivo de doença temporária, encontra-se impossibilitado de comparecer na data originalmente
designada, à luz das regras editalícias e da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 335 da repercussão geral.

III. Razões de decidir

3.

O edital do certame constitui norma vinculante tanto para a Administração quanto para os candidatos, devendo ser observado integralmente, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da segurança jurídica.

4.
O item 12.13 do Edital n.o 002/DGP/2025/CBMMT veda expressamente a realização de testes em dias, locais, horários ou condições diferenciadas ou especiais em razão de alterações fisiológicas temporárias, não havendo ilegalidade na disposição.

5.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.o 630.733/DF (Tema 335), fixou a tese de que inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo disposição editalícia em sentido contrário, ainda que por motivo de força maior ou de caráter fisiológico.

6.
A enfermidade que acometeu a agravante (Chikungunya) enquadra-se como circunstância pessoal e temporária, não equiparável às situações excepcionais de emergência sanitária, como a pandemia da COVID-19, que justificaram flexibilização pontual das regras editalícias.

7.
A observância das normas editalícias garante a isonomia entre os candidatos e impede tratamento privilegiado ou diferenciado.

8.
Ausente demonstração de ilegalidade no ato administrativo, não se configura direito líquido e certo à remarcação do Teste de Aptidão Física.

IV. Dispositivo.

9
.

Recurso
não
provido
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 5o, caput; 37, caput; 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE no 630.733/DF (Tema 335, repercussão geral, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 15.05.2015); TJMT, N.U 1023428-79.2021.8.11.0000, Rel. Des. Graciema Ribeiro de
Caravellas
, j. 02.06.2023; TJMT, N.U 1018357-57.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, j. 29.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

interposto
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido liminar formulado em Mandado de Segurança (processo n. 1063824-33.2025.8.11.0041) impetrado em face do
Estado
de
Mato Grosso
.

Extrai-se dos autos que a agravante participou do Processo Seletivo regido pelo Edital n.o 002/DGP/2025, destinado ao provimento do cargo de Soldado BM de Saúde Temporário – Perfil Enfermeiro, no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

Conforme Edital de Convocação n.o 001, expedido pela Secretaria de Segurança Pública, a agravante foi convocada para realizar o Teste de Aptidão Física (TAF) nos dias 03 e 04 de maio de 2025.

Ocorre que, em 02 de maio de 2025, a agravante foi diagnosticada com Chikungunya (CID A92), sendo-lhe recomendado afastamento de suas atividades por 04 (quatro) dias, até 06/05/2025, circunstância que a impossibilitou de comparecer ao exame físico.

Narra a agravante que, de imediato, comunicou o fato à banca examinadora, mediante envio de e-mail acompanhado do respectivo atestado médico, não tendo, contudo, obtido qualquer resposta.

Em 06 de maio de 2025, foi publicado o Edital n.o 28.982, contendo o Resultado Preliminar da 2a Fase do certame, no qual constou a eliminação da agravante em razão de sua ausência ao TAF.

Diante disso, a agravante impetrou Mandado de Segurança, pleiteando, em sede liminar, a suspensão dos efeitos do ato administrativo que a excluiu do processo seletivo, com sua imediata reintegração ao certame e a consequente remarcação do Teste de Aptidão Física, em data a ser fixada pela Administração, sob pena de aplicação de multa diária em caso de descumprimento.

O magistrado de primeiro grau indeferiu a liminar, por entender que a documentação apresentada não demonstrou de forma clara a irregularidade do ato administrativo, destacando que o edital, enquanto norma regente do certame público, reveste-se de força vinculativa absoluta, impondo-se sua estrita observância pela Administração Pública.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso, reiterando os argumentos expostos na inicial do
mandado de segurança
, sustentando, em síntese, que: a) sua ausência no TAF foi motivada por grave
problema de saúde (Chikungunya), devidamente comprovado por atestado médico; b) comunicou tempestivamente à banca examinadora sobre sua impossibilidade de comparecimento; c) a recusa da Administração em designar nova data para realização do TAF constitui ato manifestamente irrazoável e desproporcional, violando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e eficiência; d) a inobservância de seu quadro clínico fere gravemente a proteção à saúde e a isonomia entre os candidatos; e) há precedentes jurisprudenciais favoráveis à remarcação de testes físicos em casos análogos.

A liminar foi indeferida (Id
303310866
)
.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do recurso, argumentando que: a) o edital é a lei do concurso e deve ser obedecido, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia; b) o STF, em sede de repercussão geral (Tema 335), firmou entendimento no sentido de que inexiste direito dos candidatos à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia; c) o item 12.13 do edital veda expressamente a realização de testes em dias, locais, horários ou condições diferenciadas ou especiais em razão de alterações fisiológicas temporárias; d) não há direito líquido e certo à remarcação do TAF.

A
Procuradoria de Justiça
informou desinteresse nos autos (Id
317898394
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade
.

No mérito, a controvérsia cinge-se à possibilidade de remarcação do Teste de Aptidão Física (TAF) para candidata que, por motivo de doença (Chikungunya), não compareceu à avaliação na data designada no cronograma do certame.

Conforme relatado, a agravante participou do Processo Seletivo regido pelo Edital n.o 002/DGP/2025, destinado ao provimento do cargo de Soldado BM de Saúde Temporário – Perfil Enfermeiro, no âmbito do Corpo
de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, tendo sido convocada para realizar o Teste de Aptidão Física nos dias 03 e 04 de maio de 2025.

Ocorre que, em 02 de maio de 2025, a agravante foi diagnosticada com Chikungunya (CID A92), sendo-lhe recomendado afastamento de suas atividades por 04 (quatro) dias, até 06/05/2025, circunstância que a impossibilitou de comparecer ao exame físico.

Embora tenha comunicado o fato à banca examinadora, mediante envio de e-mail acompanhado do respectivo atestado médico, a agravante foi eliminada do certame em razão de sua ausência ao TAF, conforme Edital n.o 28.982, publicado em 06 de maio de 2025.

Pois bem
, é
cediço que o edital constitui a lei do concurso, dotado de força vinculativa absoluta, impondo-se sua estrita observância tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos.

Os
atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, atributos que garantem eficácia imediata aos atos emanados da Administração Pública, até que se prove o contrário por meio de prova robusta e inequívoca. Também é assente que o Poder Judiciário deve exercer controle sobre os atos administrativos apenas no que tange à sua legalidade, não podendo adentrar no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

De acordo com entendimento deste Tribunal de Justiça:

“
O controle judicial limita-se à legalidade do ato administrativo, vedada a substituição da Administração no mérito sancionatório, salvo flagrante ilegalidade, não configurada no caso.
”

(N.U 1018357-57.2025.8.11.0000,
Deosdete
Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2025)

No caso em apreço, o Edital n.o 002/DGP/2025/CBMMT estabeleceu expressamente, em seu item 12.13, que:

“
12.13. Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporárias (estados menstruais, indisposições, gravidez, cãibras, contusões, luxações, fraturas, demais lesões) e outras situações que impossibilitem a realização das provas do TAF ou que diminua a capacidade física dos candidatos, não serão levados em consideração, não sendo dispensado nenhum tratamento privilegiado, nem realizados testes em dias, locais, horários ou condições diferenciadas ou especiais
”
.

Da leitura do dispositivo editalício, depreende-se que a Administração Pública, no exercício de seu poder discricionário, optou por não permitir a remarcação do Teste de Aptidão Física em razão de alterações fisiológicas temporárias, categoria na qual se enquadra a situação da agravante.

Tal previsão encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 630.733/DF, com repercussão geral reconhecida (Tema 335), firmou a seguinte tese:

Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada
nos teste
de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior.

Nesse contexto, considerando que o edital do certame vedou expressamente a realização de testes em dias, locais, horários ou condições diferenciadas ou especiais em razão de alterações fisiológicas temporárias, e não havendo qualquer ilegalidade nessa previsão, não há que se falar em direito líquido e certo à remarcação do TAF.

Quanto à comunicação prévia realizada pela agravante à banca examinadora, mediante envio de e-mail acompanhado do respectivo atestado médico, cumpre destacar que tal providência, embora demonstre a boa-fé da candidata, não tem o condão de gerar direito à remarcação do teste quando há vedação expressa no edital.

A ausência de resposta por parte da Administração, por sua vez, não configura ilegalidade ou abuso de poder, uma vez que, diante da regra editalícia que veda expressamente a remarcação do teste em razão de alterações fisiológicas temporárias, não havia providência a ser tomada pela
banca examinadora senão aplicar a regra prevista no instrumento convocatório.

Não se trata, portanto, de omissão administrativa ou violação ao dever de resposta, mas sim de estrita observância às regras do certame, previamente conhecidas por todos os candidatos.

A agravante sustenta que a recusa da Administração em designar nova data para realização do TAF constitui ato manifestamente irrazoável e desproporcional, violando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e eficiência.

Contudo, tal argumento não prospera. Os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, embora constituam importantes parâmetros de controle da legalidade dos atos administrativos, não podem ser invocados para afastar regra expressa do edital, sob pena de violação à isonomia e à segurança jurídica do certame.

A aplicação desses princípios deve ser realizada de forma sistemática, considerando não apenas a situação individual do candidato, mas também os interesses coletivos envolvidos no processo seletivo, notadamente a necessidade de tratamento igualitário entre todos os concorrentes.

No caso em análise, permitir a remarcação do teste para a agravante, em contrariedade à expressa previsão editalícia, implicaria em tratamento diferenciado não extensível aos demais candidatos que, eventualmente, também possam ter enfrentado situações adversas de saúde
ou força maior, mas que, em respeito às regras do certame, não pleitearam tal benefício.

Ademais, a agravante invoca precedentes do Tribunal de Justiça do Ceará que reconheceram a possibilidade de mitigação da regra editalícia em casos de candidatos acometidos por doenças infectocontagiosas, especialmente a COVID-19.

Todavia, uma análise detida desses julgados revela que a
ratio

decidendi

que fundamentou tais decisões não se aplica ao caso em análise. Os precedentes citados referem-se especificamente ao contexto da pandemia de COVID-19, situação excepcional que constituiu emergência de saúde pública de alcance internacional, ensejou legislação específica (Lei 13.979/2020) com medidas excepcionais, transcendeu o âmbito das circunstâncias pessoais e justificou flexibilização excepcional de regras editalícias.

A Chikungunya, embora seja doença infectocontagiosa, não se equipara ao contexto pandêmico que fundamentou aquelas decisões excepcionais, tratando-se de circunstância pessoal da candidata que, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 335, não confere direito à remarcação do teste de aptidão física.

Além disso, os precedentes citados pela agravante, oriundos do Tribunal de Justiça do Ceará, não vinculam este Tribunal, que deve observar a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 335), bem como sua própria jurisprudência, que é pacífica no sentido de que "o edital é ato vinculante que regulamenta o certame público
e, sob essa condição, estabelece regras que possam garantir tratamento isonômico a todos os candidatos, com o objetivo de garantir a igualdade de condições para a ocupação de cargo público".

Neste sentido:

“
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, inexiste a possibilidade de remarcação de Teste de Aptidão Física – TAF com alegação de circunstâncias pessoais, salvo disposição no edital em sentido contrário. Sentença retificada”. (N.U 0002628-70 .2014.8.11.0007, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/11/2016,
Publicado
no DJE 01/12/2016)
”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0004379-87 .2014.8.11.0041, Relator.:
Edson Dias Reis
, Data de Julgamento: 06/11/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo)

“
A Suprema Corte fixou, em sede de repercussão geral no julgamento do RE 630.733, a tese no sentido de que o concursando não tem direito subjetivo à realização de uma segundaprovaquando tenha faltado devido a circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, a não ser que exista expressa previsão editalícia nesse sentido (Tema 335).

Agravo de Instrumento desprovido
”
.

(N.U 1023428-79.2021.8.11.0000,
Graciema Ribeiro
de

Caravellas
,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/06/2023)

Nesse sentido, não vislumbro a probabilidade do direito invocado pela agravante, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência postulada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025